Tribunal: TJBA
Processo: 0000734-45.2013.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000734-45.2013.8.05.0077 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE LIMA e outros (9) Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, II, DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 485, II, do CPC, o juiz não resolverá o mérito da demanda quando o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes. 2. O §1º do art. 485 do CPC, por sua vez, estabelece que, em tal hipótese, o juiz deverá intimar pessoalmente a parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do processo. 3. À luz da jurisprudência do STJ, somente “se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa”. (AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR). 4. Nestas condições, tendo em vista que não houve intimação pessoal dos Apelantes, concluiu-se que não agiu com acerto o juízo a quo ao extinguir o processo, sendo cabível a anulação da sentença recorrida. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000734-45.2013.8.05.0077, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Esplanada/BA, tendo como Apelantes MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE LIMA E OUTROS e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE ESPLANADA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA